Tribunal: TJSP
Processo: 2164717-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros aplicados em conta bancária e em plano de previdência privada.

Investimento esse último que ainda não completou o ciclo da carência que permitiria a prestação de renda continuada que é própria de sua natureza econômica de jurídica. Penhorabilidade que assim lhe é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros aplicados em conta bancária e em plano de previdência privada.

Investimento esse último que ainda não completou o ciclo da carência que permitiria a prestação de renda continuada que é própria de sua natureza econômica de jurídica. Penhorabilidade que assim lhe é reconhecida.

Preservação no entanto da soma em pecúnia correspondente a 40 salários mínimos, a ser deduzida dos dois investimentos somados, tida como impenhorável pela orientação do STJ, por presumir destinar-se à preservação de um mínimo à pessoa contra as naturais vicissitudes da vida.

PARA ESSE FIM PARCIALMENTE PROVIDO.